Tribunal: TJBA
Processo: 8067148-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067148-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA POR JUÍZO FAZENDÁRIO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ARTIGO 676 DO CPC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. DISCUSSÃO SOBRE INTERESSE DO DETRAN/BA QUE NÃO AFASTA A ATRAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I - A ação de embargos de terceiro deve ser processada perante o juízo que determinou a constrição do bem, conforme regra de competência funcional estabelecida no artigo 676 do Código de Processo Civil. II - O juízo suscitante (Fazenda Pública) recusou a competência alegando que a disputa envolve apenas pessoas de direito privado, invocando o artigo 70 da Lei Estadual nº 10.845/2007. III - É juridicamente indiferente para a fixação da competência dos embargos de terceiro que o DETRAN/BA, demandado na ação originária que corre na Vara da Fazenda Pública, não tenha interesse econômico direto sobre a titularidade do veículo em disputa entre a parte embargante e a empresa embargada. O elemento definidor da competência não é a formação do polo passivo da ação incidental, mas sim o fato de que a ordem de bloqueio, transferência ou restrição patrimonial que atinge o autor dos embargos adveio da autoridade do juízo fazendário. IV - Desconstituir o bloqueio pressupõe o exercício de jurisdição pela mesma autoridade judiciária que o implementou, sendo defeso ao juízo cível ingressar na esfera de competência da Fazenda Pública para invalidar ordens por esta proferidas. V - “4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a competência para processar e julgar os embargos de terceiro é do juiz que determinou a constrição na ação principal, em observância ao art. 676 do CPC, de modo que, por se tratar de hipótese de competência funcional, é também absoluta e improrrogável. (STJ - REsp: 00000000000002189750, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 31/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 04/08/2025)” - grifamos Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8067148-03.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente o conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito, tudo nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Relator Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Procurador de Justiça